Tribunal: STF
Processo: RE 89833
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-19
Data de publicação: 1978-09-19

Ementa:
PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSAO DE DESCONSTITUIR ACÓRDÃO QUE
CONSIDERARA ILEGAL, EM CONTRATO DE MUTUO DA CAIXA ECONÔMICA, A TAXA
REMUNERATORIA DE SERVIÇOS QUE, SOMADA AOS JUROS E DEMAIS TAXAS,
EXCEDIA AO LIMITE DE 12% DA LEI DE USURA. INVIABILIDADE DA
RESCISÓRIA, SEGUNDO A SÚMULA 343, DADO QUE PROFERIDA A DECISÃO
RESCINDENDA ANTES DO ACÓRDÃO LIDER NO RE 78.953 (RTJ 72/916), QUE
PACIFICOU O ENTENDIMENTO A RESPEITO.